Tribunal: TJDFT
Processo: 0701140-82.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. MÚTUO BANCÁRIO. DÉBITO DAS PRESTAÇÕES EM CONTA CORRENTE. CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO. COMUNICAÇÃO AO BANCO. VERIFICADA. RESOLUÇÃO BACEN No 4.790/2020. TEMA 1.085/STJ. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ALTO VALOR DA CAUSA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta em face à sentença que não reconheceu a legalidade do cancelamento da autorização de descontos automáticos em conta corrente e julgou procedente o pedido para determinar a suspensão dos descontos. Fixou honorários advocatícios sobre o valor da causa.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões: (1) saber se é válida a revogação da autorização de débitos automáticos com base na Resolução BACEN no 4.790/2020, conforme o Tema 1.085 do STJ; (2) verificar a possibilidade de fixar honorários sucumbenciais por equidade, diante do alto valor da causa.

III. Razões de decidir

3. É válido o cancelamento da autorização de débito automático com base na Resolução BACEN no 4.790/2020, inclusive para contratos anteriores, conforme entendimento do STJ no Tema 1.085.
4. Diante das particularidades da causa, cabível o afastamento da tese fixada no Tema 1.076 do STJ e para prestigiar a jurisprudência do STF, mas sem desconsiderar as circunstâncias no caso concreto. E nesse particular, a utilização do valor da causa como critério revelaria valor exorbitante e desarrazoado, frente aos requisitos do §2o, ou seja, considerados o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
IV. Dispositivo e tese
6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Teses de julgamento: "1. É válido o cancelamento da autorização de débitos automáticos com base na Resolução BACEN no 4.790/2020, inclusive para contratos celebrados antes de sua vigência. 2. Diante das particularidades da causa, cabível o afastamento da tese fixada no Tema 1.076 do STJ e para prestigiar a jurisprudência do STF, mas sem desconsiderar as circunstâncias no caso concreto.”

__________________________________________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, incisos XXXII e XXXV; CPC, arts. 141, 492, 537, 85, 77, 79 e 80; CDC, art. 42, parágrafo único; Resolução BACEN no 4.790/2020.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.863.973/SP (Tema 1.085), Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 2a Seção, j. 23.10.2023;
ACO 637 ED, Rel. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, j. 14/06/2021;
ACO 1273 ED-terceiros, Rel. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, j. 04/11/2020;
ACO 3094 AgR, Rel. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, j. 22/06/2018;
AO 613 ED-segundos-AgR, Rel. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, j. 11/10/2021;
TJDFT, Acórdãos 1872051, 1938307 e 1985169.